Tribunal: TJDFT
Processo: 0051084-80.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SÓCIOS. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL. DIVISÃO DE BENS. PAGAMENTO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. CONVERSÃO DA APELAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Existindo controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre a natureza do pronunciamento judicial que resolve a primeira fase da ação de exigir contas e não havendo erro grosseiro, é possível a aplicação do princípio da fungibilidade para conhecimento do apelo como agravo de instrumento.
2. A prestação de contas ou o dever de dar as contas é uma obrigação e responsabilidade do gestor de um bem ou de direito alheio, que está no exercício desta função, e não do contador, que é seu mero auxiliar, mesmo porque, na hipótese, sequer assumiu a obrigação perante a parte autora.
3. Negou-se provimento ao recurso.